Tribunal: TJDFT
Processo: 0715752-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715752-25.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL GOMES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação interposta por Daniel Gomes da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas penas do art. 155, § 1o, do Código Penal, à reprimenda de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, à razão do mínimo legal. A defesa, em suas razões, limita-se a requerer a aplicação da pena-base no mínimo legal, tecendo considerações genéricas sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, sem apontar, de forma específica, razões de inconformismo quanto à sentença. O Ministério Público, em seu parecer, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo não provimento, destacando que a sentença fixou a pena-base no mínimo legal, sem valoração negativa das circunstâncias judiciais, inexistindo, portanto, prejuízo ao réu ou interesse recursal (id n. 77543404). Vieram os autos conclusos. É o relatório. O recurso é formalmente adequado e tempestivo, conforme artigo 593 do Código de Processo Penal. Contudo, a ausência de interesse recursal é patente, porque não houve majoração da pena-base por circunstâncias judiciais desfavoráveis. O magistrado de origem, ao individualizar a pena, consignou expressamente: “(...) Culpabilidade: dentro da normalidade do tipo, não havendo motivos para aumentar a pena base neste momento. Antecedentes: O réu possui extensa folha penal, porém os fatos criminosos nos quais se envolveu ou são muito antigos e, por isso, já estão acobertados pela prescrição da reincidência, ou então são recentes, posteriores ao presente fato. Por isso, deve ser considerado portador de bons antecedentes. Conduta social e personalidade: a despeito do seu envolvimento constante em crimes, não há motivos para valorar negativamente essas circunstâncias. Motivos, consequências e circunstâncias do crime: dentro da normalidade do tipo. Comportamento da vítima: a vítima não contribuiu para a prática do crime e sofreu prejuízos materiais. Assim, fixo a pena base em 1 (um) ano de reclusão.” (Sentença, ID 76953820). Portanto, não há qualquer prejuízo ao réu, porque a pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo valoração negativa das circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, “não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão". O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade, exigindo demonstração de prejuízo ou risco à parte recorrente. A ausência de prejuízo, como no caso dos autos, impede o conhecimento do recurso. No caso, a defesa não trouxe argumentos capazes de infirmar a sentença, tampouco apontou erro material ou nulidade que justificasse a reforma do julgado. O parecer da Procuradoria de Justiça é claro ao afirmar: “A despeito de todas as observações, o juízo de origem não valorou negativamente nenhuma das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixando a pena-base no mínimo legal, notadamente, um ano de reclusão. Assim, o recurso não merece ser conhecido.” Reconheço, dessa forma, que o recurso interposto não preenche o pressuposto de admissibilidade referente ao interesse recursal, porque não há prejuízo ao recorrente — a pena-base foi fixada no mínimo legal, sem valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal). Em face do exposto, não conheço do recurso de apelação, extinguindo o feito quanto ao recurso, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator